Tribunal: TJDFT
Processo: 0702995-76.2019.8.07.0011
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO BANCÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. PRELIMINARES REJEITADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pelo autor em que suscita, preliminarmente, a irregularidade do julgamento antecipado da lide, por ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Alega, ainda, a inocorrência da prescrição. Requer seja anulada a sentença e, subsidiariamente, seja afastada a prescrição, com a procedência dos pedidos iniciais.
3. Em contrarrazões, o réu argui, preliminarmente, a intempestividade do recurso. No mérito, postula o não provimento do recurso.
4. Intempestividade. Na sessão de conciliação (ID 15389192, pag.02), determinou-se que as partes sairiam intimadas e, em caso de indeferimento do pedido de designação de audiência de instrução e julgamento, já cientes da data da sentença, que seria publicada no Sistema de Processo Judicial Eletrônico – Pje, no dia 17/02/2020. Dessa forma, o prazo recursal teve início em 18/02/2020, findando, em razão do feriado de carnaval (ocorrido entre os dias 25 a 27 de fevereiro), no dia 05/03/2020, data em que interposto o recurso e, portanto, tempestivo. Preliminar rejeitada.
5. Cerceamento de defesa. Carece de respaldo a alegação de cerceamento de defesa por falta de publicação de ato processual, tendo em vista que a intimação foi feita na sessão de conciliação, conforme se infere da ata (ID 15389192). Demais disso, cabe ao magistrado dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois não configurado afronta aos Princípios da Ampla Defesa e do Contraditório, facultando ao juiz proferir decisão com base exclusivamente nos documentos juntados e, assim, entendendo pela prescindibilidade de provas a serem produzidas, especialmente se reconhecida a prescrição do direito do autor, autorizado o julgamento antecipado da lide, na forma do previsto no art. 355, I do CPC. Preliminar rejeitada.
6. Prescrição. Dispõe o artigo 206, § 3o, IV do Código Civil, que prescreve em 3 anos a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa. Nesse sentido já se pronunciou o STJ que “a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa, em razão da cobrança indevida de valores, submete-se ao prazo prescricional vintenário na vigência do Código Civil de 1916 e o trienal na vigência do Código Civil de 2002”. Precedentes. (AgInt no AREsp 1398469/PR, Quarta Turma, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data do Julgamento: 30/05/2019, DJe 04/06/2019).
7. Ação foi proposta em 25/01/2019, e visava o recebimento da dobra prevista no parágrafo único do artigo 42 do CDC, por fato ocorrido em 25/01/2016. Escorreita, pois, a sentença que acolheu a prejudicial arguida e pronunciou a prescrição, resolvendo o feito com exame de mérito, com apoio n art.487, inciso II, do CPC.
8. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, da Lei 9099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).